Tribunal: TJMT
Processo: 1012758-29.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012758-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 178.006.331-87 (APELADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A comprovação da união estável, para fins previdenciários, pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova e, na hipótese, foi demonstrada pela existência de declarações firmadas pela parte apelante e pelos filhos do
de cujus
, oitiva de testemunhas e diversos outros documentos da constância da relação
,
que trazem fortes evidências acerca da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de união estável faz presumir a dependência econômica da companheira em relação ao falecido (STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017).

3.

Sentença mantida. Recurso não provido.

]

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos n.° 1012758-29.2016.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 187601711):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
ação pelo rito ordinário de concessão de benefício pensão por morte c/c tutela antecipada inaudita altera pars
promovida por ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e OUTRO.

Caso em que a parte autora alega que em 21/02/2016 faleceu seu companheiro Sr. OSCAR AMELITO ALVES DOS SANTOS, servidor público municipal de Cuiabá-MT, deixando a autora desamparada após mais de 8 (oito) anos de união estável.

Arguiu ser dependente do
de cujus
, motivo pelo qual, postulou administrativamente a concessão de pensão por morte através do processo administrativo 2016.5.300130PA, o qual foi indeferido sob o argumento de falta de qualidade de dependente do segurado falecido.

Diante disso, ajuizou a presente ação e requereu
in limine litis
:

“1) Seja concedido a tutela antecipada à Requerente conforme o Enunciado 26 da Revista dos Juizados Especiais de Mato Grosso ou subsidiariamente fundada no artigo 300, 303 do NCPC e seus parágrafos sendo concedida liminarmente, sem audiência da parte contrária, por estarem presentes os requisitos essenciais – “periculum in mora” e do “fumus boni juris”, no sentido de que a Requerida efetue mensalmente o pagamento do valor da Pensão Por Morte a Requerente, até o deslinde da presente quaestio, quando então a referida pensão tornar-se-á definitiva; 2) Com o deferimento e concessão da Tutela Antecipada , seja pré-fixado data de início do benefício (DIB), assim como arbitrado por Vossa Excelência multa diária ou seja arbitrado multa de R$ 1.000,00 por dia caso a Requerida descumpra a determinação da medida.”

No mérito, pugnou que seja “
Julgada procedente a presente ação com a condenação da Requerida no pagamento mensal da Pensão Por Morte à Requerente de acordo como os salários de contribuição devidamente corrigidos, em conformidade com a Lei nº. 8.112/90, artigos, 215 a 218.
”, assim como que “
Seja restituído o valor do benefício com pagamento integral a Requerente desde do falecimento do segurado
”.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (Id. 4954511).

Citado, o Município de Cuiabá apresentou contestação no Id. 8707096, oportunidade em que arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido.

Impugnação à contestação (Id. 9174629).

Parecer ministerial constante no Id. 9235093.

Foi dada a oportunidade para as partes se manifestarem e especificarem que provas pretendem produzir (Id. 22717806).

Realizada a audiência de instrução e julgamento (Id. 90909776 e 91031592), as partes apresentaram alegações finais, a autora no Id. 92690338 e o réu no Id. 96479379.

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Das preliminares.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

REJEITO o antelóquio apresentado, porquanto os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação passiva caberá ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão, o que,
in casu
, mostra-se legítimo para figurar no polo passivo o MUNICÍPIO DE CUIABÁ em substituição ao Cuiabaprev.

Do mérito

Caso em que a parte autora alega que em 21/02/2016 faleceu seu companheiro Sr. OSCAR AMELITO ALVES DOS SANTOS, servidor público municipal de Cuiabá-MT, deixando a autora desamparada após mais de 8 (oito) anos de união estável.

Arguiu ser dependente do
de cujus
, motivo pelo qual, postulou administrativamente a concessão de pensão por morte através do processo administrativo 2016.5.300130PA, o qual foi indeferido sob o argumento de falta de qualidade de dependente do segurado falecido.

Compulsando os autos, afere-se que o de cujus foi casado com a Sra. Elba Espindola, da qual se separou em 05/11/2005, porém, divorciou-se apenas em 29/08/2014.

Nesse ponto, conquanto haja prova testemunhal, diversas declarações de convivência em comum e de união estável de que a autora ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA e o de cujus mantiveram relacionamento em união estável durante o período de 2008 a 2016, certo é que durante a vigência do casamento – que se encerrou apenas em 2014 com o divórcio - não pode ser reconhecida a união estável paralela alegada.

Isso porque, a Suprema Corte Brasileira firmou o entendimento em sede de repercussão geral, tese de observância obrigatória, de que “
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
.” (Tema 529 – STF).

Desse modo, os elementos de prova constantes nos autos, tais como,
(I)
faturas de seguros Unimed na qual consta que a requerente era dependente do de cujus,
(II)
diversos comprovantes de endereço a demonstrando a convivência do casal no mesmo domicílio,
(III)
declaração da funerária Dom Bosco acerca dos serviços funerais do de cujus,
(IV)
o CRLV do veículo de propriedade do falecido, cujo seguro foi contratado pela requerente,
(V)
Temo de adesão ao programa de atenção domiciliar SAD da Unimed que consta a requerente como responsável do plano de saúde do de cujus,
(VI)
Contrato de prestação de serviços hospitalares para internação eletiva de urgência e/ ou emergência, tendo como contratante a requerente para prestação de serviços hospitalares do de cujus,
(VII)
Diversas Fotos do de cujus e da requerente em cerimônia religiosa da benção das alianças realizada dentro de templo religioso,
(VIII)
Diversas declarações de filhos e testemunhas acerca da união estável alegada com firma reconhecida em cartório, e
(IX)
Prova Testemunhal colhida em audiência colaborando com os fatos descritos na exordial,
demonstram cabalmente a existência da união estável existente entre a parte autora e o falecido
, cujos efeitos legais
somente poderão ser computados a partir de 29/08/2014
-após o divórcio do falecido- e até a data de seu óbito, qual seja, 21/02/2016.

Nesse ponto, de acordo com
o art. 7° da LC 399/2015
, para a concessão do benefício de pensão por morte, no presente caso restou demonstrado de forma suficiente a qualidade de beneficiária do
de cujus
ante a presença de provas contundentes da união estável da demandante e do servidor público falecido, bem como a dependência econômica, fazendo ela
jus
a concessão da benesse pleiteada na exordial.

Ademais, “
Para a concessão da pensão por morte basta à beneficiária, na condição de companheira, demonstrar a existência da união estável, sendo presumida a dependência econômica
” (N.U 0015846-16.2017.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 08/05/2023, DJE 18/05/2023)

Quanto ao termo inicial da pensão por morte, não se pode olvidar que “
É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo a quo para concessão do benefício, por morte de servidor público, a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado na ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública
.” (N.U 1032264-49.2020.8.11.0041, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 24/10/2022, DJE 01/11/2022).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para (I) confirmar a tutela de urgência outrora concedida, (II) CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão por morte à requerente de acordo com os salários de contribuição devidamente corrigidos do
de cujus
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro pedido administrativo.

A atualização dos cálculos do crédito exequendo devera obedecer aos consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic (esta que já incluí juros e correção monetária).

Condeno a parte requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo requerente.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, certifique-se e
ARQUIVE-SE
.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito designado para o NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a impossibilidade de reconhecimento de união estável, diante da ausência de apresentação de documento que comprove a inexistência de impedimento à sua constituição.

Afiança, nesse contexto, que “
poder-se-ia cogitar de união estável após o divórcio do servidor, no entanto, a requerente não trouxe documento imprescindível para comprovar a ausência de impedimento, consistente na Certidão do primeiro casamento com a averbação da separação e/ou divórcio
”.

Aduz, outrossim, que a parte apelada não colacionou aos autos decisão judicial ou escritura pública que reconheça a suposta união estável
post mortem.

Salienta, ademais, que não o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que é incompatível com a Constituição da República o reconhecimento de direitos previdenciários na hipótese de concubinato.

Por essa razão, postula, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos (ID. 187601712).

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo não provimento do apelo (ID. 187601717).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 198909662).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos n.° 1012758-29.2016.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, constata-se que o cerne recursal cinge-se à comprovação da união estável, requisito essencial para a concessão da pensão por morte postulada.

Com efeito, a despeito da alegação da parte apelante no sentido de que não consta dos autos sentença judicial que comprove a união estável
post mortem
, registra-se que inexiste qualquer obrigatoriedade nesse sentido no artigo 226, § 3°, da Constituição Federal, tampouco se exige requisito formal de existência, bastando, para tanto, que seja contínua e duradoura, com o objetivo de constituição da família. Confira-se:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

Dessa maneira, com base nos princípios norteadores das regras de proteção social, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, a ausência de reconhecimento judicial da união estável não pode servir de impedimento, na situação concreta, à concessão do benefício.

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a união estável, para fins previdenciários, pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada a união estável. Precedentes.

2.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5º da Lei nº 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória
.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a autora vivia em união estável como o ex-participante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PELO TCU. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO DE FATO.

1. É possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada judicialmente ou de fato (CC, art. 1.723, § 1º).

2. O reconhecimento da referida união estável pode se dar administrativamente, não se exigindo necessariamente decisão judicial para configurar a situação de separação de fato.

3. No caso concreto, embora comprovada administrativamente a separação de fato e a união estável, houve negativa de registro de pensão por morte, fundada unicamente na necessidade de separação judicial
.

4. Segurança concedida”.

(MS 33008, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 13-09-2016 PUBLIC 14-09-2016). (Grifo nosso).

Na hipótese, conquanto a parte apelada tenha apresentado somente por ocasião das contrarrazões recursais, a averbação de divórcio na certidão de casamento do
de cujus
, infere-se do processado que colacionou, com a petição inicial, declaração firmada pelos filhos do servidor falecido, que atestaram a separação de fato e divórcio consensual do genitor, bem como a união estável com a parte apelante (ID. 187601172).

Outrossim, a união estável foi reconhecida pelo magistrado singular, na sentença, com efeitos posteriores a 29.08.2014, data do divórcio do instituidor da pensão, com base nas diversas provas constantes do processado, tais como as declarações e depoimentos de testemunhas (ID. 187601170/187601172, 187601706), faturas de seguros e de plano de saúde (ID. 187601182/187601197) e fotos de celebração de casamento religioso (ID. 187601174/187601175),
que trazem fortes evidências acerca da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A respeito da dependência econômica, desnecessária a exaustão de provas quanto à sua existência, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges e companheiros é presumida. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO POR DETENTO RECAPTURADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO SEM EFETIVO DE AGENTES SUFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA E FILHAS DO FALECIDO. PENSÃO CIVIL POR MORTE PARA A VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE OS CÔNJUGES.

[...]

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges é presumida
.

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1897183 PE 2020/0249739-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável.

2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
.

3. Recurso Especial não provido".

(STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento do Agravo Interno.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

III - As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1274738 PR 2011/0206489-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024